Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A respeito do fornecimento de medicamentos não padronizados nas políticas pública de saúde pelos entes federados, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, definiu as seguintes teses jurídicas: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
2. No caso dos autos, o autor, portador de fibrose pulmonar idiopática, postulou o fornecimento pelo Distrito Federal dos medicamentos nintedanibe ou pirfenidona, que não estão padronizados no Sistema Único de Saúde, para retardar o avanço dessa grave patologia, tendo demonstrado a satisfação de todos os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, impositivo o reconhecimento da procedência de seu pedido.
3. Recurso conhecido e provido.